Tribunal: TJBA
Processo: 8132891-93.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132891-93.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: CLODNIR CANHETE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FLAVIO GOMES SANTOS

A7

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS QUE NÃO ULTRAPASSAM O LIMITE DE 30% DETERMINADOS NA LEI N 10.820/2003. LIMITAÇÃO QUE NÃO SE APLICA A DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. TEMA 1085 DO STJ SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO.

I. Caso em ação:
Ação anulatória de contrato de empréstimo consignado cumulada com indenizatória.

II. Questão em discussão:
Se é cabível no caso concreto, a pretensão recursal dos Bancos Réus, pela improcedência da ação, ou redução dos danos morais com incidência de juros moratórios a contar do arbitramento, aplicação de correção monetária dos danos materiais a contar do arbitramento ou citação, redirecionamento da ordem de limitação da consignação a 30% do salário líquido do Apelado, para o empregador dele e condenar o Recorrido ao pagamento de custas e honorários.

III. Razões de decidir:
No caso concreto, a análise dos documentos detidamente, revela, que os descontos consignados demonstrados nos contracheques que constam nos autos, quando efetivados, indicam não terem ultrapassado a margem legal de 35% retromencionada para empréstimos consignados e 40% para descontos voluntários totais, sequer alcançam a margem de 30% defendida pelo Recorrido como violada, ao tempo em que, quanto aos contratos de aditamento/parcelamento, com desconto previsto para ocorrer em conta bancária, não se verifica a possibilidade de tal limitação.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido.

Tese de Julgamento:
(i) Com efeito, na situação em testilha, a limitação legal prevista na Lei 10.820/2003 mostra-se cumprida, visto que, os descontos evidenciados nos contracheques juntados deixam claro que não alcançam e menos ainda superam a margem de 30% e tampouco a de 35% ou 40%.

(ii) Alie-se a isso, que não é cabível interpretação extensiva da norma por analogia nessa situação, aos descontos ocorridos em conta bancária, os quais, inclusive, não demonstrados efetivamente nos autos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8132891-93.2021.8.05.0001
, em que figuram como Apelante ITAU UNIBANCO S.A. e outros e como Apelado CLODNIR CANHETE DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça